Tribunal: TJPA
Processo: 0811684-53.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811684-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: WANILZA LIMA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811684-53.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - GO22344-A, PRISCILA MARQUES SANTA BARBARA - GO64809-A

AGRAVADO: WANILZA LIMA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: LUA LEE ARAUJO DANTAS - OAB PA16232-A e HENRIQUE MOREIRA DA SILVA NETO - OAB PA31361-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ACABA POR NÃO SOLUCIONAR O CONFLITO EXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. É fato incontroverso que o veículo objeto da lide é de propriedade da autora da ação, ora agravada, e está em sua posse; que o bem se encontra erroneamente em nome de terceiros e que a culpa pelo registro equivocado foi da ré, ora agravante, que faturou o bem adquirido “zero km” em nome de terceiro.

2.
Ocorre que,
da análise da decisão agravada, se verifica que
o juízo primevo se equivocou ao entender que o veículo objeto do litígio não foi adquirido “zero km”, tratando a questão como se fosse de um veículo seminovo
e por isso determinou que a empresa agravante entregasse o D.U.T. do bem assinado para realizar a transferência de propriedade.

3. A determinação de transferência do bem com a assinatura do D.U.T. não se presta a resolução do conflito, até porque, tal fato seria verdadeiro simulação de contrato de compra e venda entre a agravada e o terceiro, o que nunca ocorreu entre estes.

4.
Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão primeva.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UMUARAMA AUTOMÓVEIS LTDA

contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Repartimento, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, manejada pela agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA
em face da agravante.

A decisão recorrida é a seguinte:

“ (...) Pois bem. Compulsando os autos verifico que a autora adquiriu o veículo da concessionária ré, retirando-o da loja, e pelo acervo probatório constata-se que o veículo está registrado em nome de terceira pessoa estranha às partes, havendo elementos probatórios suficientes a comprovar a tradição com entrega de um veículo e pagamento posterior a empresa requerida.

Doutra banda não é incomum a prática de diversas "garagens de veículos", nas quais ao receberem o veículo não efetuam a transferência junto ao órgão de trânsito, para somente após a venda do veículo providenciarem os documentos necessários para transferência diretamente entre o antigo proprietário e o consumidor adquirente do veículo. Por tais razões entendo suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, reside no fato de que a autora esta privada do pleno uso e gozo da propriedade por si adquirida, podendo até mesmo sofrer a qualquer momento ação advinda do terceiro por eventual multas de trânsito, além da impossibilidade de emitir o boleto para pagamento do IPVA e de fazer uso pleno do veículo.

Quanto a reversibilidade da medida, caso este juízo após argumentação da requerida se convença de forma contrária basta a expedição de ofício ao órgão de trânsito para tornar sem efeito eventual transferência efetivada em nome da parte autora.

No entanto a liminar não pode ser deferida na forma em que pleiteada, uma vez que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro estranho ao processo, de forma que eventual determinação ao órgão de transito pra transferência da propriedade veicular somente poderia ser deferida em processo no qual referida pessoa fizesse parte, ex vi, art. 469 do CPC.

No entanto, considerando que a tradição se realizou nas dependências da concessionária, notório que esta deveria fornecer os documentos necessários à regularização do veículo, razão pela qual determino que a requerida providencie os documentos necessários para a realização da transferência de domínio do automóvel para o nome da autora.

Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pretendida, a fim de determinar que a requerida forneça à requerente o DUT e/ou outros documentos necessários para à transferência do veículo para o nome da autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
astreinte
no valor de R$-200.000 (duzentos) reais por dia de descumprimento limitado a R$- 30,000,00 (trinta) mil reais, sem prejuízo de adoção de outras medidas por este juízo em caso de manutenção do descumprimento.”

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante afirma que a decisão proferida pelo juízo primevo é impossível de ser cumprida. Alega que não possui autonomia e/ou competência para requerer ou determinar junto ao DETRAN/PA que o registro do veículo FIAT/TORO, Placa QVV-8144 seja retificado.

Aduz que concorda que o veículo é de propriedade da agravada, já que fez o registro do veículo de maneira equivocada em nome do Sr. Nylo Viana da Silva, sendo necessária a anuência deste para o cumprimento da ordem.

Informa que o Sr. Nylo Viana da Silva é seu cliente e havia externado desejo de efetuar a compra do carro que hoje é de propriedade da agravada. Todavia, desistiu da aquisição após assinatura de contrato de financiamento e faturamento de nota fiscal. Logo, em decorrência de tal fato, o veículo acabou por ser emplacado e registrado no nome do terceiro e não da agravada.

Explicita que por conta de tal situação, o sr. Nylo Viana da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais de nº 0807823-36.2022.8.14.0040, buscando a retificação do registro do veículo FIAT TORO, Placa QVV-8144 para o nome da agravada.

Alega ser necessária a reforma da decisão nos moldes exaradas. Afirma que é imperiosa, em sede de cognição sumária, a imediata suspensão da liminar deferida e a atribuição de efeito ativo ao recurso para expedição de ofício ao DETRAN/PA para que retifique o registro do veículo FIAT TORO, Placa QVV-8144 para que conste como proprietária a agravada WANILZA LIMA DOS SANTOS

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 12595633 deferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pela agravada em que aduz que a parte agravante não comprovou a impossibilidade de cumprimento da decisão perante o DETRAN-PA e que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, por isto deve ser mantida a decisão do juízo singular.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

“Doutra banda não é incomum a prática de diversas "garagens de veículos", nas quais ao receberem o veículo não efetuam a transferência junto ao órgão de trânsito, para somente após a venda do veículo providenciarem os documentos necessários para transferência diretamente entre o antigo proprietário e o consumidor adquirente do veículo. Por tais razões entendo suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, reside no fato de que a autora esta privada do pleno uso e gozo da propriedade por si adquirida, podendo até mesmo sofrer a qualquer momento ação advinda do terceiro por eventual multas de trânsito, além da impossibilidade de emitir o boleto para pagamento do IPVA e de fazer uso pleno do veículo.”

(...)

“No entanto a liminar não pode ser deferida na forma em que pleiteada, uma vez que o veículo encontra-se registrado em nome de terceiro estranho ao processo, de forma que eventual determinação ao órgão de transito pra transferência da propriedade veicular somente poderia ser deferida em processo no qual referida pessoa fizesse parte, ex vi, art. 469 do CPC.

No entanto, considerando que a tradição se realizou nas dependências da concessionária, notório que esta deveria fornecer os documentos necessários à regularização do veículo, razão pela qual determino que a requerida providencie os documentos necessários para a realização da transferência de domínio do automóvel para o nome da autora.

Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pretendida, a fim de determinar que a requerida forneça à requerente o DUT e/ou outros documentos necessários para à transferência do veículo para o nome da autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
astreinte
no valor de R$-200.000 (duzentos) reais por dia de descumprimento limitado a R$- 30,000,00 (trinta) mil reais, sem prejuízo de adoção de outras medidas por este juízo em caso de manutenção do descumprimento.”

Pois bem, a autora da ação, ora agravante, requereu a realização da retificação do registro do bem perante o ente estatal competente, qual seja, o DETRAN.

É fato incontroverso que o veículo objeto da lide é de propriedade da autora da ação, ora agravada, e está em sua posse; que o bem se encontra erroneamente em nome de terceiros e que a culpa pelo registro equivocado foi da ré, ora agravante, que faturou o bem adquirido “zero km” em nome de terceiro.

Ocorre que, ao que parece, o juízo primevo se equivocou ao entender que o veículo objeto do litígio não foi adquirido “zero km”, tratando a questão como se fosse de um veículo seminovo.

É o que se extrai do seguinte trecho da decisão guerreada:

“Doutra banda não é incomum a prática de diversas ‘garagens de veículos’, nas quais ao receberem o veículo não efetuam a transferência junto ao órgão de trânsito, para somente após a venda do veículo providenciarem os documentos necessários para transferência diretamente entre o antigo proprietário e o consumidor adquirente do veículo. Por tais razões entendo suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações.”

Veja que, por conta disto, a decisão judicial objeto do recurso determina que “
a requerida forneça à requerente o DUT e/ou outros documentos necessários para à transferência do veículo para o nome da autora no prazo de 15 (quinze) dias,
”.

Ora, a determinação de transferência do bem com a assinatura do D.U.T. não se presta à resolução do conflito, até porque, como dito pelo terceiro em demanda que maneja contra o agravante, tal fato seria verdadeira simulação de contrato de compra e venda entre a agravada e o terceiro, o que nunca ocorreu entre estes.

Em verdade, o necessário para a resolução da lide é o cancelamento do registro anterior por erro com a modificação da propriedade, sob pena de prejudicar ainda mais a autora da ação que teria uma documentação não fidedigna, onde constaria como segunda adquirente do bem, quando, em realidade, foi a adquirente originária do veículo.

Assim, temerária que seja mantida a tutela de urgência deferida na forma exarada.

Em verdade, como dito antes, poderia o juízo primevo ter determinado ofício ao DETRAN-PA para resolver o absurdo erro causado pela agravante, já que consta nos autos informação de ação judicial manejada pelo terceiro em que este requer o cancelamento do registro do veículo de seu nome.

Acrescento ainda, que a obrigação determinada pelo juízo primevo é impossível de ser cumprida pela empresa, eis que demandaria a anuência do terceiro e a sua assinatura no documento de transferência do veículo, de maneira que, por este motivo, deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Deste modo, faz-se imperiosa a revogação do interlocutório agravado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência e determinar o que entender necessário para o julgamento do feito.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão atacada, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 18/09/2023